Tribunal: STF
Processo: ARE 1435968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIVÓRCIO - Tutela provisória visando à imediata decretação do fim do vínculo matrimonial e a fixação de alimentos provisórios em favor do autor - Descabimento - Efetiva quebra da sociedade conjugal que deve ser mais bem analisada no curso do feito - Cabimento do aguardo da formação do contraditório nos autos, também em razão dos reflexos patrimoniais do divórcio - Binômio necessidade/possibilidade, por sua vez, não suficientemente demonstrado - Incapacidade para o trabalho não suficientemente demonstrada - Desemprego momentâneo que não justifica, por si, a fixação da obrigação - Cabimento do aguardo da vinda de outros elementos aos autos - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Outrossim, devido também às implicações de ordem patrimonial inerentes ao divórcio, parece temerária a pronta decretação do fim do vínculo matrimonial, mostrando-se razoável ao menos o aguardo da formação do contraditório nos autos.



    No mais, a pretensão alimentar tem fundamento no vínculo do casamento celebrado entre as partes por força do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.694 do Código Civil, obrigação que persiste ainda que ocorrida a separação, de fato ou judicial (art. 1.576 do mesmo diploma legal).



    No entanto, como bem anotado pela decisão combatida, o último contrato de trabalho do autor foi encerrado em abril de 2021, fl. 69 dos principais, sendo certo que sua enfermidade vem desde 2012, fls. 76/78 (dos principais), não estando bem demonstrada a incapacidade para o trabalho.



    Diante disso, em que pese o desemprego atual e mesmo que a agravada tenha superior condição financeira, não se justifica carrear ao ex-cônjuge, ao menos por ora, a obrigação alimentar perseguida, cabendo a cada uma das partes, prima facie , prover seu próprio sustento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente